Tribunal: STF
Processo: AC 3539
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA. 



    1. Não há diferença relevante entre as teses sustentadas na primeira e na segunda ação cautelar, buscando-se, tão somente, obter um efeito suspensivo que já havia sido denegado por este Tribunal. A situação fática é rigorosamente a mesma, não se alterando a causa do indeferimento da cautelar: a ausência de fumus boni iuris – i.e., a circunstância de que é implausível o provimento do recurso extraordinário.



    2. Existindo novos fundamentos de fato, é perfeitamente possível que o interessado requeira novamente uma medida cautelar já indeferida. O que não se admite é que a parte apresente as mesmas razões sucessivamente até obter um pronunciamento que a agrade. Havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, verifica-se a litispendência e o processo deve ser extinto sem exame de mérito (CPC, art. 301, §§ 1º e 2º). Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.